Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto às petições ID n. 33581427 e ID n. 33724892, pois a questão deve ser deduzida perante o juízo de primeiro grau. À Secretaria desta E. Turma, para aguardar o trânsito em julgado do acórdão ID n. 33684590, págs. 01/16. Intime-se. Brasília, 4de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator